Tribunal: TJES
Processo: 5005701-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005701-81.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDECY LUIZ OLIVEIRA
AGRAVADO: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA APÓS INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Valdecy Luiz Oliveira contra decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento. O agravante sustenta, em síntese, que (i) não detém a posse do imóvel apontado como indício de capacidade financeira; (ii) houve erro fático na suposição de alienação de bem; (iii) é analfabeto e vulnerável, razão pela qual não se poderia exigir documentação robusta; e (iv) a decisão seria nula por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, após intimação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada diante de fundadas dúvidas sobre a real situação econômica da parte.

4)
Ao verificar indícios que infirmem a presunção legal, o juiz deve intimar a parte para apresentar prova da insuficiência, conforme prevê o § 2º do art. 99 do CPC.

5)
A ausência de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, comprovante de rendimentos e extratos bancários dos últimos três meses, mesmo após intimação, autoriza o indeferimento do pedido.

6)
A alegada condição de analfabetismo e vulnerabilidade não exime o recorrente do cumprimento de determinações judiciais, especialmente quando representado por advogado e exercendo atividade comercial.

7)
A menção ao valor de terreno envolvido na lide fora apenas um dos elementos que motivaram a exigência de documentação comprobatória mais robusta, e não a razão exclusiva do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção relativa de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC pode ser afastada quando houver fundadas dúvidas, cabendo ao requerente comprovar a insuficiência de recursos após intimação específica.

2. A ausência injustificada de documentos básicos aptos a demonstrar a condição financeira impede a concessão da gratuidade da justiça.

3. A condição de analfabetismo não exime a parte, assistida por advogado, do dever de atender às determinações judiciais voltadas à instrução do pedido de gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Ainda que o recorrente alegue que a decisão se baseou na propriedade de imóvel objeto de esbulho, o ponto fulcral do indeferimento não reside na titularidade do bem em si, mas na inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovar a alegada miserabilidade, após a existência de fundadas dúvidas sobre a condição financeira.

Com efeito, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, é relativa.

Desse modo, havendo elementos que a infirmem, compete ao magistrado, antes de indeferir o pleito, intimar a parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais, conforme o § 2º do mesmo dispositivo legal.

A decisão agravada destacou, com acerto, a omissão do agravante em demonstrar a real situação econômica. Nesse sentido, é de se conferir o trecho da decisão combatida:

In casu, rompida a presunção de miserabilidade, o agravante fora intimado na instância de piso e neste grau recursal para comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Entretanto, não apresentou declaração de imposto de renda, comprovante de remuneração auferida como comerciante e extratos bancários dos últimos 3 meses, limitando-se a adunar um extrato bancário do mês de março e prints de tela de supostas dívidas sem especificação de data.

Com efeito, tais documentos não se revelam aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, notadamente por não ser possível confrontá-los com os rendimentos mensais e eventual patrimônio.

A menção ao valor do negócio jurídico que originou a lide – um terreno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – serviu apenas como um dos elementos que, somados à ausência de documentação comprobatória, justificaram a necessidade de prova mais robusta da insuficiência de recursos.

O argumento central, portanto, permanece sendo a deliberada recusa do agravante em fornecer ao juízo os meios necessários para a aferição de sua capacidade financeira.

A alegação de se tratar de pessoa analfabeta, embora mereça sensibilidade, não constitui um salvo-conduto para o descumprimento de uma determinação judicial simples, especialmente quando a parte está devidamente assistida por advogado constituído, a quem compete orientá-la na obtenção dos documentos necessários, e exerce a atividade de comerciante.

Sob esse prisma, a inércia em apresentar documentos básicos, como extratos bancários completos ou qualquer outra prova de rendimentos, impede a concessão do benefício, que não pode se fundar em meras alegações genéricas.

Desse modo, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar a insuficiência de recursos após ser devidamente instado a fazê-lo, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.